Tribunal: STF
Processo: AI 364586
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
processual ordinário.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: decisão recorrida no sentido da inexistência de
direito adquirido dos trabalhadores à correção salarial decorrente
do IPC de junho de 1987, bem como da URP de fevereiro de 1989, em
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal.